Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA A SISTEMA INFORMATIZADO. CONSULTA. BACENJUD. LEI 13.869/19. ABUSO DE AUTORIDADE. PENALIZAÇÃO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento do embargante. O provimento deste recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
3. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem-se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (STJ).
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados